Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-27.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005207-27.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0009-05 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 053.605.969-10 (APELADO), JULIO GELIO KAIZER FERNANDES - CPF: 314.037.318-02 (ADVOGADO), KEITE AGNES GUIMARAES ROSA CUSTODIO registrado(a) civilmente como KEITE AGNES GUIMARAES ROSA CUSTODIO - CPF: 984.303.866-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e não entre este e o entendimento da parte.

É inadmissível a utilização desta via para rediscutir questões já decididas no aresto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela embargante, sob o argumento de contradição no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A recorrente alegou que esta Câmara entendeu que não teria restado comprovado nos autos o parcelamento do débito em execução, quando a cópia anexa o comprova, bem como o vencimento da sua última parcela, em 16/11/2016.

A contradição que autoriza a contradição
que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se constata neste caso. Confira-se:

“A Ação de Cobrança foi ajuizada pela ora recorrente sob o argumento de que foi fiadora da requerida/apelada no contrato de financiamento ou arrendamento mercantil firmado com o Banco de Lage Landen Brasil S/A para aquisição de equipamentos agrícolas.

Disse que, em decorrência da inadimplência da apelada, foi obrigada a quitar o débito junto a instituição financeira, sub-rogando-se nos direitos creditícios de R$111.524,96.

Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que deve incidir o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 03 anos a contar do vencimento da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, consolidou o entendimento que o vencimento antecipado do contrato por ausência de pagamento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado a partir do término da avença nos moldes em que estipulado, ou seja, da data do encerramento da relação contratual, que no caso é o vencimento da última parcela.

Neste caso, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 6.11.2006, entre a requerida/apelada e o BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, com vencimento final em 16.11.2011.

Em 24/10/2013 a empresa autora/apelante sub-rogou-se nos direitos do Banco e passou a ser credora da apelada, encontrando-se nos autos o Termo de Subrogação e o Recibo com data de 13-03-2017, passado pela instituição financeira (Id 133265150-pág. 01/03 e Id 133265151).

Ocorre que o vencimento da Cédula de Crédito Bancário se deu em 16-11-2011 e não demonstrou a recorrente que esse valor foi parcelado.

A recorrente acostou aos autos documento unilateral, sem assinatura da apelada, denominado “Extrato Débito Saldo Contábil” (Id 133265153-pág. 01/03) em que relaciona as supostas parcelas vencidas em período posterior (15.05.2012, 16.11.2012 e 15.05.2013), além de parcelas vincendas nas datas de 18.11.2013, 15.05.2014, 17.11.2014, 15.05.2015, 16.11.2015, 16.05.2016 e 16.11.2016,
mas não foi juntado qualquer outro demonstrando que houve negociação entre as partes que justifique a cobrança das parcelas em questão, em datas e prazos diversos dos estampados na cédula em que se fundamenta a demanda.

Quando a empresa apelante se sub-rogou nos direitos do referido BANCO, não faltava nem um mês para se extinguir o prazo prescricional e apesar do pagamento ao Banco ter ocorrido em 13-03-2017, conforme recibo acostado aos autos, é de presumir que a dívida não estava prescrita, mas, como já consignado, ela não comprovou qualquer transação posterior com a apelada e cabia a ela essa obrigação.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante artigo 373, I, do CPC.

Assim, não desincumbindo a apelante de provar efetivamente o seu direito, deve ser mantida a sentença ora impugnada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO IRREGULAR – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – REENQUADRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – CATEGORIA AGROINDUSTRIAL – REQUISITOS DO ARTIGO 184, V, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Não comprovados os requisitos do artigo 184, V, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a Concessionária de energia elétrica não está obrigada a alterar a categoria da unidade consumidora.
(N.U 1008952-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

Ficou claramente consignado no
decisum
que foram juntados pela recorrente
documentos unilaterais,
sem assinatura da apelada
, denominados “Extrato Débito Saldo Contábil” (Id 133265153-pág. 01/03) em que foram relacionadas as supostas parcelas vencidas em período posterior (15.05.2012, 16.11.2012 e 15.05.2013), além de parcelas vincendas nas datas de 18.11.2013, 15.05.2014, 17.11.2014, 15.05.2015, 16.11.2015, 16.05.2016 e 16.11.2016,
mas não foi juntado qualquer outro demonstrando que houve negociação entre as partes que justifique a cobrança das parcelas em questão.

Está clara a intenção da embargante de discutir novamente a matéria já decidida, o que é inadmissível nesta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados.
(STJ, EDcl no AR 4751 CE 2011/0190461-1, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 27/11/2019, Primeira Seção, DJe de 2/12/2019).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024